Tribunal: TJDFT
Processo: 0703667-37.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍODO NOTURNO. COMPATIBILIDADE. PENA DE MULTA ADEQUADA. PRECEITO SECUNDÁRIO. DISPENSA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste egrégio Tribunal de Justiça, a causa de aumento de pena do artigo 155, §1o, do Código Penal (repouso noturno) é compatível com o furto qualificado.
2. A pena de multa constitui preceito secundário do tipo penal do furto, razão pela qual possui aplicação cogente e deve ser estabelecida segundo os mesmos critérios adotados para a pena corporal, em linha com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que orientam a fixação da pena, tal como no caso dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.